Tribunal: TJES
Processo: 5007013-07.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007013-07.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: IRANI DOS SANTOS CORREIA COSME
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5007013-07.2022.8.08.0030

RE
CORRENTE
:
OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA

REC
ORRID
A
:

IRANI DOS SANTOS CORREIA COSME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6139355), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6139362) e está assistido por advogado desde o início da ação.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a

OMEGA

tem como objetivo a reforma da sentença (Id

6139353
), em que o ju
ízo

a quo

julgou

procedente
s
o
s
pedido
s
da inicial para condenar a
s rés
ao pagamento de indenização por danos
materiais
decorrente do valor pago pel
a instalação de energia solar
e danos
morais
de R$
15
.000,00
.

Trata-se de
ação
de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais
sob o argumento
de que
a autora

contratou em 03/02/2022 a empresa ré para instalação de uma unidade de microgeração de energia fotovoltaica. O prazo para entrega dos materiais seria até 30 dias após a contratação.
Após tentativa de contato com a empresa, em 07/04/2022 a autora foi ao Procon, mas
não obteve resposta. Em 25/04/2022 a empresa procurou a autora para
entregar
os materiais, mas
por causa do atraso ela não aceitou
.
Por esse motivo, a autora requereu a restituição dos valores bem como dano moral.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

alegando que
o prazo geral era de 90 dias
ú
teis
, portanto, a entrega ocorreu dentro d
o

prazo
e a autora devia ter aceito
.
Argumenta também que
o fato ocorrido não gera dano moral
e, caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido.

R
egistro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova
dos fatos impeditivos e modificativos
, militando em favor d
a
parte autora
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do C
DC).

Analisando o recurso, verifico que as razões recursais apenas ratificam os argumentos da contestação e deixam de contrapor, de forma objetiva, a sentença.

A entrega dos materiais para instalação da energia solar fora do prazo de 30 dias úteis restou incontroversa, e a empresa não impugna tal fato. A contratação foi em 03/02/2022, contudo, a empresa disse que a entrega seria em 25/04/2022 (Id. 6138969 - Pág. 4), ou seja, muito tempo depois de transcorrido o prazo.

Não obstante, registro que o fato alegado como constitutivo do direito
foi comprovado
,
pois
o contrato é expresso no sentido de que a ent
r
ega deveria ser feita em até 30 dias úteis.
Cada etapa do serviço possuía um prazo próprio.
Veja-se
(Id. 6138966 - Pág. 2)
:

O prazo será de 90 (noventa) dias úteis, sendo:

I. 30 (trinta) dias para entrega do kit fotovoltaico;

II. 10 (dez) dias para início da instalação do sistema após a entrega dos equipamento;

III. 5 (cinco) dias para execução do serviço;

IV. 45 (quarenta e cinco) dias para homologação da usina junto à EDP.

Diante desse quadro, há que se reconhecer que a situação experimentada tem o condão de gerar dano moral indenizável porque resultou em ônus excessivo para
a

recorrid
a
, que ficou
sem o serviço

e sem o dinheiro.

É fácil compreender que
a parte
autor
a
experimento
u tristeza e angústia.

Nesse sentido, tenho que agiu com acerto o juízo sentenciante ao registrar que:
“
Primeiro, observo que a parte autora realizou reclamação junto ao PROCON, conforme ID 15578855, em 07/04/2022, quando já finalizados os primeiros 30 dias úteis, previstos em contrato, não havendo nenhuma justificativa apresentada pelo requerido, ao referido órgão, quanto a demora, pelo que, não deve ser aceita a alegação da requerida de que a demora decorreu em virtude da demora do fornecedor de entrega dos produtos, pois, se fosse tal caso, responderia ao órgão, juntando comprovante de tal demora, o que sequer fez junto a este juízo, não havendo nenhuma prova que justificasse o não cumprimento dos prazos. As conversas de IDS 15578853 demonstram que a requerida pretendia realizar a entrega dos produtos em 25/04/2022, entretanto, não junta comprovante da data que se deu a recusa da autora em receber os produtos em sua casa, o que aparentemente se deu em 17/05/2022, conforme documento juntado pela requerente no ID 15578857, data em que supostamente já deveria a requerida estar no prazo de finalização da homologação da usina, perante a EDP, conforme item IV da cláusula sexta acima citada.”

Nesse sentido, é devida a indenização por dano material e moral. T
enho que as razões recursais reproduzem os argumentos da defesa, que já foram bem analisados na sentença atacada, a qual encontra respaldo
em
entendimento jurisprudencial.

Por fim, no que se refere à quantificação
do dano moral
, tenho que o valor de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais) deve ser minorado para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), valor que entendo mais razoável e proporcional ao caso em comento, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

Ante o exposto,
conheço o recurso

e
dou

parcial
provimento
para minorar o
quantum
indenizatório para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença como lançada.

Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)